Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; b) verificar a possibilidade de aplicação da redução da pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; c) verificar se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006, cabível a manutenção da condenação do réu.
4. A causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica ao crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006.
5. Verificado que os requisitos do art. 44 do Código Penal estão presentes, cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.